Tribunal: STF
Processo: Rcl 76837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ICMS-IMPORTAÇÃO. RECOLHIMENTO PELO ESTADO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. ARE Nº 665.134/MG - TEMA RG Nº 520. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Teka - Tecelagem Kuehnrich S.A. (em recuperação judicial), contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 9184891-96.2006.8.26.0000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 665.134/MG (Tema nº 520 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação anulatória de débito fiscal, “com o objetivo de que fosse reconhecida a inexistência de ICMS-importação devido ao Estado de São Paulo por ocasião do envio, após o desembaraço aduaneiro, de parte da mercadoria importada pela matriz da empresa localizada em Blumenau/SC à sua filial em Artur Nogueira/SP”. 



    3. Relata que, após os trâmites, o recurso extraordinário interposto foi sobrestado até a conclusão do julgamento do ARE nº 665.134/MG (Tema RG nº 520). Posteriormente ao julgamento do leading case, o Presidente do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário “quanto aos fundamentos relacionados à inexistência de ICMS importação devido ao Estado de São Paulo, aduzindo genericamente que o Acórdão recorrido estaria em harmonia com o Tema 520/STF”. Diz da interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento. 



    4. Alega erronia quanto à aplicação do Tema RG nº 520, sob os argumentos de que “a destinatária legal da importação (operação única, que não pode ser seccionada) que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio correspondente a 150.180 quilos de algodão, foi a matriz da empresa”, sediada no Estado de Santa Catarina, ente federado, portanto, responsável pelo recebimento do ICMS.



    5. Pleiteia medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite do Processo nº 9184891-96.2006.8.26.0000, bem como dos efeitos do ato reclamado, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, “determinado que o E. TJSP encaminhe o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, na forma dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, em razão de o Acórdão recorrido divergir do entendimento firmado por esse E. STF no Tema 520; ou, caso assim não entenda, (f.3) avocados os autos por esse E. STF, para que seja julgado o Recurso Extraordinário da Reclamante, com a devida aplicação do Tema 520/STF”. Pugna pela gratuidade de justiça. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso ora em análise, alega-se violação ao conteúdo da decisão proferida por esta Corte nos autos do ARE nº 665.134/MG, leading case do Tema nº 520 do ementário da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ASPECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.



    1. Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.” 



    2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes. 



    3. Em relação ao significante ‘destinatário final’, para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária. 



    4. Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 



    5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária. 



    6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (ARE nº 665.134-RG/MG, Tema RG nº 520, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 15/06/2020; grifos acrescidos). 



    10. Com efeito, no julgamento do referido paradigma, esta Corte assentou o entendimento no sentido de que o sujeito passivo do ICMS-importação é o destinatário jurídico do produto. Implica dizer que, mesmo nas operações em que há um intermediário, responsável, apenas, pelo cumprimento da operação de importação, o destinatário jurídico da exação é a empresa recebedora da mercadoria importada.



    11. Compulsando os autos, observa-se que o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, no que diz respeito ao sujeito ativo da obrigação tributária, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 14):



    “(...) No que diz respeito à questão referente à definição do sujeito ativo do ICMS incidente na operação envolvendo mercadoria importada, no julgamento do RE nº 665.134/MG, Tema 520 do STF, publicada no DJe 19.05.2020, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.



    (...)



    Dessa forma, com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, e inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8º, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”



    12. Na sequência, a Câmara Especial de Presidentes do TJSP manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, conforme decisão assim ementada (e-doc. 16):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    - Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 520/STF ao caso em análise. 



    - A questão em que se discute, à luz do art. 155, §, 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 665.134/MG Tema n. 520/STF. 



    - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Manutenção do decidido.”



    13. Nesse contexto, evidencia-se que, apesar das alegações da parte reclamante, no caso sob análise não houve violação à autoridade das decisões emanadas deste Supremo Tribunal, tendo o Juízo reclamado, em verdade, proferido decisão em plena sintonia com o conteúdo do processo paradigma, explicitado no ARE nº 665.134/MG (Tema RG nº 520). 



    14. Reproduzo, por oportuno, elucidativo trecho do acórdão reclamado, cujo raciocínio endossa o fiel enquadramento do paradigma em apreço aos contornos do caso concreto (e-doc. 16, p. 3-5; destaques no original):



    “(...) Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao ARE n. 665.134/MG, sob a técnica de casos seriais, haja vista a matéria em que se discute, à luz do art. 155, §, 2º, IX, a, da Constituição Federal, qual sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização. 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF: 



    Interpretando o dispositivo constitucional mencionado no Recurso Extraordinário 268 586-1, de São Paulo, relator o eminente Ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte deixou registrado que "O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cabe ao Estado em que localizado o porto de desembarque e o destinatário da mercadoria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, no que procedida a importação por terceiro consignatário situado em outro Estado e beneficiário de sistema tributário mais favorável". 



    A hipótese era de mercadorias desembaraçadas no Porto de Santos, seguindo diretamente para estabelecimento da empresa Polaroid do Brasil Ltda, localizado no Estado de São Paulo, tendo a importação sido realizada por empresa sediada no Espírito Santo, a Oceania Importação e Exportação Ltda, que atuou como mera representante dos interesses da verdadeira adquirente e consignatária dos bens importados.



    Do voto do relator constou "Poucas vezes defrontei-me com processo a revelar drible maior ao Fisco. O acordo comercial FUNDAP, formalizado entre a importadora e a ora recorrente, é pródigo na construção de ficções jurídicas para chegar-se à mitigação do ônus tributário, isso em vista do fato de a importadora encontrar-se cadastrada no sistema FUNDAP, tendo jus, por isso, a vantagens fiscais. No acordo, previu-se que a importadora figuraria nas operações de importação dele objeto como consignatária, o que implica dizer que não atuaria como senhora, em si, de importação de mercadorias para posterior venda, mas como simples intermediária, vindo a ser reembolsada em tudo o que despendesse, inclusive tributos, frete, armazenagem, desembaraço aduaneiro e demais despesas pertinentes à operação, ficando a cargo da ora recorrente a definição das mercadorias, alfim, entabular o negócio jurídico no exterior, com fixação de preço. Onde a lealdade aos princípios básicos à vida democrática, aos princípios assentados na Lei Maior? A toda evidência, tem-se quadro escancarado de simulação".



    Idêntico raciocínio deve ser aplicado ao caso concreto, onde a matéria-prima (algodão em pluma) destinava-se à filial da Teka - Tecelagem Kuehnnch S A em Artur Nogueira, no Estado de São Paulo, onde seria industrializada, sendo este o estabelecimento destinatário da mercadoria, e não a matriz localizada em Santa Catarina, que certamente figurou como importadora com o único objetivo de valer-se de sistema tributário mais favorável, o que é inadmissível, sob pena de prevalecimento da forma sobre o conteúdo, na expressão da Suprema Corte. (fls. 163/165 Grifo nosso).” 



    15. Rememoro que, segundo a jurisprudência desta Corte, cristalizada no julgado paradigma, o sujeito ativo do ICMS-importação é determinado pelo Estado-membro em que está estabelecido o destinatário final da operação, independentemente de onde ocorrer o desembaraço aduaneiro. Esse entendimento reposiciona a análise do destinatário legal da mercadoria, privilegiando a figura do destinatário jurídico da operação (aquele que deu causa à importação), em detrimento de aspectos geográficos ou econômicos.



    16. Logo, no caso concreto, consoante asseverou a autoridade reclamada, o destinatário legal da operação de importação descrita nos autos foi, efetivamente, a filial da empresa reclamante localizada no Estado de São Paulo, ente federado para onde as mercadorias foram enviadas após o desembaraço aduaneiro, e que deu causa, portanto, à circulação da mercadoria. Esse raciocínio é resultado da intelecção do Tema RG nº 520, não havendo falar em teratologia na decisão reclamada.



    17. Esclareço que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver evidente erronia ou teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos). 



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator